Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Existência de ação individual anterior com o mesmo objeto. Coisa julgada material. Preclusão do direito de execução do título coletivo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado com base em título executivo formado na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo SINDAFIS/DF contra o Distrito Federal. O Juízo de origem entendeu haver coisa julgada material, uma vez que a apelante havia proposto anteriormente a ação individual que tratava do mesmo objeto — o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), prevista no art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013 — e fora julgada improcedente com trânsito em julgado. A apelante sustentou que as ações não são idênticas, pois a coletiva teria caráter erga omnes e visaria direito reconhecido a toda a categoria, ao passo que a ação individual teria objeto autônomo. Invocou violação aos arts. 502 e 503 do CPC e à Teoria da Tríplice Identidade, além do art. 104 do CDC, defendendo não ter tido ciência inequívoca da ação coletiva. Pediu a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução individual fundada no título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando a parte já ajuizou ação individual anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, julgada improcedente e transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor prevê a faculdade de o autor de ação individual requerer a suspensão de seu processo para beneficiar-se da coisa julgada coletiva, desde que haja ciência inequívoca da ação coletiva e que o pedido de suspensão seja tempestivo.
4. Quando a parte ajuíza ação individual e essa transita em julgado antes da formação do título coletivo, e não requer sua suspensão, ocorre a preclusão do direito de aproveitar-se posteriormente dos efeitos da sentença coletiva.
5. A identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações atrai a coisa julgada material (CPC, art. 502), impedindo nova discussão da mesma matéria.
6. A jurisprudência consolidada no TJDFT e no STJ reconhece que, ainda que a ação coletiva seja anterior, a escolha voluntária pela via individual implica renúncia tácita ao regime coletivo e impossibilita o aproveitamento posterior da decisão favorável coletiva.
7. No caso concreto, restou comprovado que a apelante foi autora de ação individual anterior, com idêntico pedido e causa de pedir, e que essa ação transitou em julgado desfavoravelmente antes da decisão coletiva — circunstâncias que impedem a execução do título coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários para 11% sobre o valor da causa (art. 85, §§2o, 3o e 11, CPC).
Tese de julgamento: 1. A parte que ajuíza ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir de ação coletiva manifesta opção pela via individual, precluindo seu direito de executar o título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, ofende a coisa julgada e é juridicamente inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 503; 85, §§ 2o, 3o e 11. CDC, art. 104. Lei Distrital n. 5.226/2013, art. 11, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2019755, 0715173-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 23/07/2025.